Tribunal: TJDFT
Processo: 0731338-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INFIDELIDADE CONJUGAL E OMISSÃO DE PARTENIDADE AO CÔNJUGE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença que não acolheu o pedido de indenização por danos materiais.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, a ré discute a ausência do dever de repetição de verbas de natureza alimentar. A pretensão assertivamente posta não diz respeito a repetição de verba alimentar, mas à responsabilidade civil da ré em razão de ilícito por ela praticado. Esta, portanto, é a que deve ser apreciada pelo Poder Judiciário. A questão controvertida é, pois, de mérito.
3 – Responsabilidade civil. Omissão de paternidade do filho ao cônjuge. Na forma do art. 942 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A ré, durante o período em que foi casada com o autor, incidiu em infidelidade conjugal, ocasião em que teve um filho cuja paternidade era de terceiro cúmplice, fato que foi omitido do autor, conforme demonstrado em ação de anulação de registro. Tal fato caracteriza ilícito, conforme já decidido pelo STJ: “O cônjuge que deliberadamente omite a verdadeira paternidade biológica do filho gerado na constância do casamento viola o dever de boa-fé, ferindo a dignidade do companheiro (honra subjetiva) induzido a erro acerca de relevantíssimo aspecto da vida que é o exercício da paternidade, verdadeiro projeto de vida.” (REsp 922462 / SP 2007/0030162-4, Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147).
4 – Danos materiais. A obrigação de reparar o prejuízo abrange os danos materiais (art. 927 do CC). Em razão da indispensabilidade à sobrevivência, o direito a alimentos pago a menor é insuscetível de repetição (REsp 922462 / SP 2007/0030162-4 Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), ou seja, não pode ser exigido do alimentando a restituição do que foi pago indevidamente. Não obstante, tal regra não impede o ressarcimento do dano causado por terceiro. O autor afirma que se divorciou da autora em novembro de 2015 e passou a depositar mensalmente um valor destinado à manutenção da menor. Não é o patrimônio do alimentando que será atingido, mas o património da própria ré, que transferiu, de forma desleal, responsabilidade sua e de terceiro para o autor. Não há impugnação da ré quanto a este fato. Tal ocorreu até o processo que resultou na anulação do registro civil, com soma de R$ 31.140,00, pagos pelo autor em razão da inverdade e deslealdade da ré, e que representa, portanto, um dano decorrente de ilícito. Devido, pois, o pagamento do valor de R$ 31.140,00, referente aos pagamentos do período de novembro de 2015 até maio de 2017 (ID’s 27255105 e 27255106), os quais são acrescidos de juros de mora no percentual de 10% da condenação e atualização monetária. Sentença que se reforma para julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.